Tribunal: TJMT
Processo: 0000045-46.2015.8.11.0050
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000045-46.2015.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), A. SALVADOR DE LIMA - CNPJ: 13.114.898/0001-70 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ADRIANO SALVADOR DE LIMA - CPF: 044.094.151-23 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – INOBSERVÂNCIA DA REGRA ESTABELECIDAS PELOS ARTIGO 321 E 801 DO CPC – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – SENTENÇA ANULADA – RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM –
RECURSO PROVIDO
.

Configura cerceamento de defesa a extinção do processo sem que tenha oportunizado, ao autor da execução, a emenda de sua peça, nos termos e para os fins preconizados nos artigos 321 e 801 do Código de Processo Civil, sobretudo porque este último disposto legal dispõe que
“Verificando que a petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará que o exequente corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento”
.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0000045-46.2015.8.11.0050

APELANTE:

BANCO BRADESCO S.A.

APELADOS:

A. SALVADOR DE LIMA E OUTRO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
, em busca da reforma da sentença proferida pela MMª Juíza da
2ª Vara da comarca de Campo Novo dos Parecis
,
Dra.
Cláudia Anffe Nunes da Cunha
, que ao fundamento de inexistência de título executivo apto a legitimar a execução, acolheu a exceção de pré-executividade oposta pelos ora apelados e julgou extinta ação de execução, sem resolução do mérito,
nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC
.

Em suas razões recursais, o apelante alega que “
no caso em apreço, a ação foi extinta sem resolução de mérito na forma do Art. 485, IV do CPC, uma vez que o contrato juntado com a execução refere-se a terceiro estranho à lide e não à parte apelada
” (sic).

Arguiu a ausência de intimação para emenda da inicial (art. 321 do CPC) e diz que “
o magistrado na origem aplicou de forma equivocada o disposto no Art. 485, IV do CPC, uma vez que o caso dos autos era necessário a intimação específica para a parte exequente emendar a inicial e, somente na hipótese de inércia, que o feito seria extinto sem resolução de mérito com base no Art. 485, inciso I do CPC (indeferimento da inicial)”
(sic).

Assevera que “
não houve a intimação da Casa Bancária para emendar a inicial, motivo pela qual a extinção sem resolução de mérito é PREMATURA sem antes possibilitar ao apelante a juntada do contrato correto, tratando-se evidentemente de vício sanável. Portanto, a sentença é NULA, uma vez que o magistrado não adotou o procedimento correto no caso em debate, isto é, determinar a intimação da parte exequente para emendar a inicial e somente, após a inércia, extinguir o feito com base no Art. 485, inciso I do CPC e não no inciso IV
” (sic).

Afirma que “
para demonstrar que o contrato correto somente não foi juntado pela ausência de intimação, colaciona-se com o recurso o referido contrato com intuito de demonstrar que o feito executivo comporta prosseguimento
” (sic).

Com tais considerações requer o provimento do recurso com o retorno dos autos a origem para o fim de conceder o prazo de 15 (quinze) dias úteis para o apelante emendar a inicial para dar regular prosseguimento ao feito com a reabertura do prazo de embargos à execução ao apelado.

Contrarrazões ofertadas no Id. 163779273 pugnando pelo desprovimento do recurso.

Preparo recolhido (Id 164588688).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O presente recurso de apelação visa reformar a sentença que ao acolher a exceção de pré-executividade oposta extinguiu de plano a ação de execução por ausência dos requisitos válidos para a constituição do título executivo extrajudicial.

Em suas razões recursais, o apelante afirma que a sentença de extinção ofende as normas processuais, ao não oportunizar a emenda da inicial, nos termos do art. 321 do CPC.

Ressalta ainda que a extinção fora prematura e que
o contrato correto somente não foi juntado pela ausência de intimação.

Pois bem. Percebe-se que a oposição recursal apresenta matéria envolvendo a ausência de intimação do autor da ação para eventual emenda da inicial consistente na juntada do contrato correto.

Ao exame dos autos de origem, extrai-se da sentença extintiva que os fundamentos para a convicção formada é no sentido de que “
razão assiste aos excipientes haja vista que o documento que embasou a petição inicial refere-se a pessoas físicas e jurídicas diversas dos autos, não tendo sido apresentado o título executivo apto a legitimar a referida execução

(...)” – sic. (
Id 163779264).

Ocorre que, o Código de Processo Civil prevê que ao propor a execução, incumbe ao exequente instruir a petição inicial com o título executivo extrajudicial (art. 798, I, do CPC), mas, no entanto, se o juiz verificar que há nulidade sanável na petição inicial da execução, deve conceder à parte prazo para emendá-la, nos termos do art. 801, verbis:

“Art. 801 – Verificando que a petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará que o exequente corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento”
.

Além disso, inequívoco no caso concreto a inobservância aos ditames estabelecidos nos artigos 321 e 10 do Código de Processo Civil, uma vez que, ao constatar a ausência de documentos indispensáveis à propositura da execução, deve o julgador, antes de decidir sobre a ação, oportunizar ao exequente a emenda da inicial.

Até porque, com a intimação para sanar eventual irregularidade, a parte autora terá a oportunidade de promover retificações e complementações, de modo que configura cerceamento desse direito a extinção do processo, sem concessão de prazo para correção do vício, sendo que apenas fora intimada a parte executada para se manifestar quanto a exceção oposta.

Nesse sentido, guardadas as peculiaridades de cada caso, são os precedentes deste e. Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO CONTA GARANTIDA PARA CONCESSÃO DE LIMITE DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA LIDE EXECUTIVA – AUSÊNCIA DO DEMONSTRATIVO PORMENORIZADO DOS VALORES UTILIZADOS PELO CORRENTISTA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVA –
HIPÓTESE DE EMENDA A INICIAL E NÃO DE NULIDADE DE PLANO DA LIDE EXECUTIVA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
“1. Para fins do art. 543-C do CPC: A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza, circunstância que autoriza sua emissão para documentar a abertura de crédito em conta-corrente, nas modalidades de crédito rotativo ou cheque especial. O título de crédito deve vir acompanhado de claro demonstrativo acerca dos valores utilizados pelo cliente, trazendo o diploma legal, de maneira taxativa, a relação de exigências que o credor deverá cumprir, de modo a conferir liquidez e exequibilidade à Cédula (art. 28, § 2º, incisos I e II, da Lei n. 10.931/2004). 3. No caso concreto, recurso especial não provido. (STJ – Segunda Seção - REsp 1291575/PR - Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO - Julgado em 14/08/2013 - DJe 02/09/2013
). 2. Se a petição inicial da lide executiva não preenche os requisitos legais, é assegurado à parte exequente prazo para emendar a inicial, nos termos do art. 801 do CPC/2015, que assim dispõe, verificando “que a petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento”
.”
(TJ-MT - AI: 10085967520208110000 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 27/05/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/06/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – SENTENÇA QUE RECONHECE A AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO DO DIREITO ALEGADO –
EMENDA À INICIAL – NÃO OPORTUNIZADA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NULIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO, COM RETORNO DOS AUTOS
– RECURSO PREJUDICADO.

Antes de julgar a ação por ausência de documento indispensável à propositura da execução, deve o julgador, oportunizar a emenda da inicial. Portanto, compete ao juiz, em observância ao artigo 284 do CPC/1973, atual artigo 321 do CPC/2015, determinar a emenda da inicial, mesmo após a contestação, caso ocorra qualquer das hipóteses previstas, sendo uma delas a ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação.”
(00082832120148110040 TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Julgamento: 01/10/2019, Publicação: 12/03/2020)

“RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – COMPROMISSO FIRMADO – AÇÃO PROPOSTA POR PESSOA DIVERSA DA QUE CELEBROU O TAC (FILHO) – ERRO SANÁVEL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – POSSIBILIDADE DE EMENDA À INICIAL – CASSAÇÃO DA SENTENÇA.
1. Nos termos do art. 801 do Código de Processo Civil, verificando que a petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará a sua emenda, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento. 2. No caso em exame, antes de extinguir o feito sem resolução do mérito, sob a alegação de que o título não traz a certeza do crédito, o d. Magistrado deveria ter determinado ao exequente que corrigisse a petição inicial, no prazo de 15 dias. 3. Recurso de Apelação conhecido e provido. Sentença cassada.”
(TJ-MT 10014555820188110005 MT, Relator: YALE SABO MENDES, Data de Julgamento: 03/05/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/05/2021)

Há que se ressaltar ainda, que o Código de Processo Civil trouxe em seu artigo 10 o chamado ‘
princípio da não surpresa’
, ao estabelecer que o juiz
não
poderá decidir com base em fundamento sobre o qual
não
se tenha dado às partes a oportunidade de se manifestar, mesmo que se trate de matéria que deva ser decidida de ofício.

Ao proferir voto no REsp nº. 1.676.027, o Ministro Herman Benjamin assim enfatizou sobre a nova regra processual trazida pelo Código de Processo Civil de 2015
:

“A proibição de decisão surpresa, com obediência ao princípio do contraditório, assegura às partes o direito de serem ouvidas de maneira antecipada sobre todas as questões relevantes do processo, ainda que passíveis de conhecimento de oficio pelo magistrado. O contraditório se manifesta pela bilateralidade do binômio ciência/influência. Um sem o outro esvazia o princípio. A inovação do art. 10 do CPC/2015 está em tornar objetivamente obrigatória a intimação das partes para que se manifestem previamente à decisão judicial. E a consequência da inobservância do dispositivo é a nulidade da decisão surpresa, ou decisão de terceira via, na medida em que fere a característica fundamental do novo modelo de processualística pautado na colaboração entre as partes e no diálogo com o julgador.”

Diante de todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto, para anular a sentença de extinção e determinar o retorno dos autos
ao Juízo de origem, de modo a adequar o procedimento à norma processual violada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2023